Tribunal: TJES
Processo: 5027005-94.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027005-94.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOSB COMERCIO E GESTAO DE COBRANCA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: SAMUEL CRISTIANO FELIPE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO/ROUBO. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARTEIRA DE CLIENTES ADQUIRIDA PELA RECORRIDA NA ÉPOCA DO SINISTRO. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS (R$ 19.715,00) E MORAIS (R$ 4.000,00) EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5027005-94.2022.8.08.0048

Recorrente: VIRTUS PROTECAO VEICULAR

Recorrido: SAMUEL CRISTIANO FELIPE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7641326).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VIRTUS PROTECAO VEICULAR
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de responsabilidade na proteção veicular, ao argumento de que inexiste prova de filiação associativa do recorrido;
b)
ausência de comprovação dos prejuízos materiais;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado na sentença.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 19.715,00) e morais (R$ 4.000,00).

Ao analisar os autos, verifico que o recorrido sustenta que, em 05/10/2021, firmou um contrato de proteção veicular para seu veículo (modelo GOL CITY FLEX 1.0, 2008), com mensalidades no valor de R$ 115,77 (cento e quinze reais e setenta e sete centavos). Entretanto, em 23/07/2022, o seu veículo foi roubado, ocasião em que solicitou o pagamento do prêmio do seguro (de acordo com a tabela FIPE), mas seu pedido foi negado, apesar do pagamento regular das mensalidades do seguro.

De outro lado, a parte recorrente sustenta que o recorrido não possui qualquer filiação associativa com a mesma e que, apesar de ter adquirido a carteira de clientes da empresa AUTOSB, o recorrido não chegou a ser cadastrado na sua base de clientes, sendo levado para outra empresa, conforme declarações prestadas pelo consultor de vendas em sede de audiência de instrução e julgamento.

No entanto, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se que
“[...] conforme se depreende de oitiva de testemunha, consultor responsável pela contratação da proteção veicular (Id. 31472657, 31472658 e 31472659), restou demonstrada a mudança da carteira de associados entre VIP e AUSB, atualmente inativa, para a demandada VIRTUS”
(
sic
– ID 7641305, negritei).

Com efeito, em análise ao depoimento da testemunha em audiência de instrução e julgamento, verifico que a mesma foi categórica em informar que, na época da ocorrência do sinistro em comento (roubo do veículo do recorrido), a parte recorrente já havia assumido os clientes da empresa AUSB, o que corrobora a responsabilidade objetiva e solidária da empresa VIRTUS (recorrente) pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º), por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços.

Além do mais, a parte recorrente não apresentou qualquer elemento de prova capaz de afastar a cobertura securitária, limitando-se a meros argumentos em sua contestação, replicados em suas razões recursais.

.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais no montante de R$ 19.715,00 (dezenove mil e setecentos e quinze reais), entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação da parte recorrente ao pagamento de tais prejuízos, levando-se em conta que o veículo roubado não fora recuperado e o valor de mercado do mesmo, segundo tabela FIPE.

No que tange aos danos morais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, isto porque
a situação narrada nos autos, de fato, extrapola o mero aborrecimento.

Com efeito, entendo que a negativa de cobertura sujeitou o recorrido a todo tipo de angústia e sofrimento, somado ao fato de que

“[...] ocorrido o sinistro com o roubo/furto do seu veículo, ao consumidor foi negada a cobertura securitária sem qualquer justificativa plausível por parte da associação, sendo obrigado a ajuizar ação judicial, para somente ao final ver reconhecido o seu direito ao recebimento da indenização securitária, sendo inegável a enorme frustração e inquietação experimentada pelo consumidor”
(
sic
– 7641305, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecido pelo juízo de 1º grau, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VIRTUS PROTECAO VEICULAR

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)